Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004987-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL

-

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-

CABIMENTO - EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AMBOS OS FEITOS -

AUTONOMIA DAS AÇÕES - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES

PROCESSO Nº 1004987-19.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

EMBARGADO: RODRIGO MISCHIATTI

RELATORA: DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
contra o acórdão NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela mesma.

A embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto:

(i) à ausência de análise da tese sobre aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios;

(ii) à majoração da verba sucumbencial para 11% em dois processos distintos, resultando em 22%, o que extrapola o teto legal de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC;

(iii) à omissão quanto ao Tema 1.255 do STF e precedentes jurisprudenciais citados.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante alegar que que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou quanto a ausência de análise da tese sobre aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios; majoração da verba sucumbencial para 11% em dois processos distintos, resultando em 22%, o que extrapola o teto legal de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC; bem como ao Tema 1.255 do STF,
resta
clarividente que tais insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“A sentença deve ser mantida.

No caso, os embargos à execução foram julgados procedentes, razão pela qual correta a condenação da Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme o princípio da causalidade e o disposto no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

A verba honorária possui natureza alimentar e destina-se a remunerar o trabalho profissional do advogado, devendo ser fixada conforme os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, que levam em conta o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

A fixação por equidade (§ 8º do art. 85) é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa é muito baixo, o que não se verifica no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC deve observar caráter subsidiário, somente sendo possível quando inviável a adoção dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º.

Assim, não se mostra cabível a fixação dos honorários por equidade, devendo prevalecer o percentual arbitrado na origem, o qual observa os limites legais e a razoabilidade em relação ao proveito econômico obtido.

Outrossim, conforme tema e pacífica jurisprudência do STJ, os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, ainda que acessória da execução, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos é cabível e devida, conforme o resultado de cada demanda.

Nesse sentido|:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO UNILATERAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta pelos executados contra sentença que julgou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, imputando as custas aos executados, sem fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:Há duas questões em discussão: (i) a adequação do fundamento jurídico utilizado para a extinção da execução; (ii) a necessidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no Princípio da Causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A extinção da execução ocorreu após a citação dos executados e a oposição de embargos à execução, nos quais foi suscitada a prescrição trienal da pretensão executiva, com base no artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o artigo 70 do Decreto nº 57.663/66.2. A exequente, após apresentar impugnação aos embargos, peticionou nos autos da execução principal requerendo a extinção do feito sob o argumento de que "o débito contraído foi liquidado extrajudicialmente, mediante compensação pela cota capital".3. O princípio da causalidade estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual.4. A conduta da exequente, de buscar um meio alternativo para satisfazer seu crédito e pedir a extinção do processo judicial após a apresentação de defesa substancial pelos executados, equivale a um reconhecimento tácito da dificuldade de prosseguir com a cobrança judicial.5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece a aplicação do princípio da causalidade em situações análogas, impondo à parte que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO:Recurso provido.(Apelação Cível, Nº 50001474720188210034, Segunda Câmara Especial Virtual Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristiane Da Costa Nery, Julgado em: 01-10-2025)”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, majorando dos Honorários de 10% do valor atualizado da causa para cada um dos processos para 11% do valor atualizado da causa para cada um dos processos.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026